Tribunal: TJSP
Processo: 2096120-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que determinou a averbação da penhora sobre os direitos do imóvel em discussão – Insurgência dos executados – Possibilidade – Não se nega a possibilidade de penhora sobre direitos aquisitivos que os executados eventualmente possuírem em decorrência de contrato não registrado, a teor do artigo 835, XII do CPC – Porém, não há

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que determinou a averbação da penhora sobre os direitos do imóvel em discussão – Insurgência dos executados – Possibilidade – Não se nega a possibilidade de penhora sobre direitos aquisitivos que os executados eventualmente possuírem em decorrência de contrato não registrado, a teor do artigo 835, XII do CPC – Porém, não há prova nos autos de que houve transmissão de direitos sobre o imóvel aos executados recorrentes – Conjunto probatório dos autos que demonstra que o imóvel encontra-se em nome de terceiro totalmente estranho à lide, sem notícia de que o mesmo transmitiu os direitos sobre o bem à qualquer pessoa - Cessão de direitos sobre o imóvel realizada com os recorrentes (cessionários), porém a cedente sequer comprova vínculo com o imóvel - Impossibilidade assim, de se concluir que os agravantes possuem de alguma forma direito a ser penhorado sobre o imóvel em discussão – Averbação da penhora afastada - Precedentes - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096120-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes JULIO
CESAR DA SILVA GOMES e MAGALI CORDEIRO LIMA, é agravado JAIR
MATIAZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096120-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18176 - SRF
2
VOTO No
: 18176
AG. INST.
: 2096120-76.2020.8.26.0000
COMARCA : Foro de Santos 11a Vara Cível
AGTES.
: Julio Cesar da Silva Gomes e outro
AGDO.
: Jair Matiazzo
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial
Decisão que determinou a averbação da penhora sobre os direitos do
imóvel em discussão Insurgência dos executados Possibilidade Não se
nega a possibilidade de penhora sobre direitos aquisitivos que os
executados eventualmente possuírem em decorrência de contrato não
registrado, a teor do artigo 835, XII do CPC Porém, não há prova nos
autos de que houve transmissão de direitos sobre o imóvel aos executados
recorrentes Conjunto probatório dos autos que demonstra que o imóvel
encontra-se em nome de terceiro totalmente estranho à lide, sem notícia de
que o mesmo transmitiu os direitos sobre o bem à qualquer pessoa -
Cessão de direitos sobre o imóvel realizada com os recorrentes
(cessionários), porém a cedente sequer comprova vínculo com o imóvel -
Impossibilidade assim, de se concluir que os agravantes possuem de
alguma forma direito a ser penhorado sobre o imóvel em discussão
Averbação da penhora afastada - Precedentes - Decisão reformada

Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096120-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18176 - SRF
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 31, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível do Foro de Santos,
Dr. Daniel Ribeiro de Paula que, na execução ajuizada pelo agravado,
determinou a averbação da penhora sobre os direitos da parte executada com
relação ao imóvel em discussão.
Buscam os executados a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
Efeito suspensivo deferido ao recurso (fls. 45/46).
Intimada a parte contrária, deixou de apresentar resposta ao
recurso (fls. 51).
Manifestação dos recorrentes concordando com o julgamento
virtual (fls. 48).
É o relatório.
Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo
agravado, pretendendo em síntese o recebimento da quantia de R$ 366.111,58,
oriunda do descumprimento de Instrumento Particular de Confissão de Dívida
com Garantia Hipotecária, firmado entre as partes em 27/02/2014.
O exequente requereu a penhora do imóvel dado como garantia
no Instrumento firmado, porém, não obteve êxito em registrar a penhora por não
ter sido realizado o registro do compromisso de compra e venda do bem, pelos
executados, requerendo o credor a expropriação e a adjudicação do imóvel.
A r. decisão agravada determinou a averbação da penhora sobre
os direitos que a parte executada possui sobre o imóvel, nos seguintes termos:
"Vistos.
Melhor compulsando os autos, verifico que a pretensão do Exequente é
obter a adjudicação do imóvel sobre o qual a parte Executada possui
direitos aquisitivos, direitos estes decorrentes de instrumento particular
não levado a registro na matrícula do imóvel.
Ocorre, no entanto, que, ao menos em tese, tal pretensão viola o princípio
da continuidade registral, sendo inviável que se proceda a averbação da
penhora nessa circunstância, já que o titular do domínio do imóvel,
perante o Cartório de Registro competente, é pessoa diversa da parte
Executada.
De outro lado, não se pode olvidar que, bem caracterizado o débito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096120-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18176 - SRF
4
parte Executada, deixar de se promover a averbação de penhora em
desfavor dela seria, em verdade, premiar o devedor com a certeza de que
sua inadimplência sequer será publicamente conhecida, o que, em tese,
poderia colocar em risco eventual negociação com terceiros desavisados.
Desta feita, em nome da segurança jurídica, e de modo a garantir total
publicidade ao fato de o imóvel em questão servir de garantia do débito
reclamado nesta ação executiva, bem como atendendo, ainda, o interesse
da parte Exequente, DETERMINO que, ao menos neste caso em particular,
seja mitigado o princípio da continuidade registral, de modo que, dando
estrito cumprimento à presente determinação, o registrador competente
proceda com a averbação da penhora sobre os direitos que a parte
Executada possui sobre o imóvel descrito na trasncrição no 12.841 do 3o
Cartório de Registro de Imóveis de Santos, sendo R$ 506.923,37 o valor
atualizado da dívida, e ficando nomeada como fiel(is) depositária(s) a(s)
própria(s) parte(s) executada(s).
Por fim, esclareço que cópia da presente decisão, assinada digitalmente,
deve ser apresentada diretamente pelo advogado do Exequente ao
registrador competente para cumprimento do aqui determinado.
Intime-se."
Insurgem-se os agravantes contra tal decisão.
Em suas razões alegam em síntese o imóvel a que se pretende a
penhora apresenta como proprietário o Sr. Vitório Navarro, pessoa estranha à
lide, não podendo os recorrentes responderem pela dívida com o referido bem.
Afirmam que são vítimas da confiança ao negócio anteriormente
entabulado com a Sra. Luiza, sendo que atualmente não possuem sequer a
posse do referido imóvel, pelos imbróglios decorrentes dos “contratos de gaveta”
entabulados anos atrás. Sustentam pela impossibilidade de averbação quando
existentes questões que impedem a continuidade registral.
Requerem a reforma.
Pois bem.
Na hipótese vertente, o exequente agravado pretende a
adjudicação do imóvel dado como garantia hipotecária no Instrumento de
Confissão de Dívida firmado entre as partes, sendo que a r. decisão agravada
determinou a averbação da penhora sobre os direitos que os agravantes
possuem sobre o bem.
No entanto, o agravado deveria ter comprovado nos autos ao
menos os direitos efetivamente que os agravantes possuem sobre o imóvel em
discussão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096120-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18176 - SRF
5
Mas não.
Nos autos consta que o imóvel que se pretende a penhora, de
matrícula no 12.871 do 3o CRI de Santos, encontra-se em nome de terceiro
estranho à lide, Sr. Vitório Navarro (conf. fls. 108/111 dos autos principais).
E o agravado apresenta nos autos somente o “Instrumento
Particular de Compromisso de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações
de Imóvel” realizado entre a Sra. Luiza Braz Salles Fernandes (cedente) e os
recorrentes (cessionários), conforme fls. 10/18 dos autos principais.
No mencionado instrumento ficou ajustado que a cedente
transmitia os direitos do imóvel em razão de arrolamento dos bens deixados por
seu marido Manuel Joaquim Fernandes.
Porém, não há qualquer comprovação de que o bem pertencia à
Manuel Joaquim Fernandes ou que passou a pertencer à Sra. Luiza Braz Salles
Fernandes em decorrência de eventual arrolamento de bens.
E sem essa prova, não há como afirmar que os recorrentes
adquiriram os direitos sobre o imóvel em comento.
Não se nega a possibilidade da penhora recair sobre os direitos
aquisitivos que o executado possui através de contrato não registrado, sem
ostentar a condição específica de proprietário, conforme permissivo do artigo 835,
XII do CPC, que estabelece:
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de
alienação fiduciária em garantia;”
Contudo, tais direitos devem estar devidamente comprovados nos
autos. O que não há!
Nesse contexto, revela-se a impossibilidade de ser efetivada a
averbação da forma como pretendida, uma vez que, como já mencionado, o
imóvel pertence ao Sr. Vitório Navarro, não havendo notícia de que o mesmo
transmitiu os direitos sobre o bem à qualquer pessoa, restando pela
impossibilidade assim, de se concluir que os agravantes possuem de alguma
forma direito a ser penhorado sobre o imóvel de matrícula 12.871.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096120-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18176 - SRF
6
A propósito:
“Ordinária - Cumprimento de sentença - Decisão que deferiu a penhora
sobre os direitos que os executados teriam sobre o imóvel indicado pelos
exequentes - Ausência de prova de que os executados são proprietários
ou possuidores do imóvel - Impossibilidade - Agravo provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2104410-51.2018.8.26.0000; Relator (a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2018; Data de Registro:
01/08/2018) (g.n.).
“MANDATO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DOS DIREITOS
POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O BEM
FAZ PARTE DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE
CONSTRIÇÃO. EXEGESE DOS ARTS. 789 E 790, INC. III, DO CPC. Inviável
a penhora de direitos possessórios sobre imóvel sem que haja prova de
que tal bem integra o patrimônio do devedor. Recurso desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2088185-87.2017.8.26.0000; Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
de Jacareí - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2017; Data de
Registro: 07/08/2017) (g.n.).
Deve, portanto, ser reformada a r. decisão singular para afastar a
averbação da penhora do imóvel de matrícula no 12.871, vez que ausente prova
de que os agravantes possuem direitos a serem penhorados sobre o bem.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator